Tribunal: TJDFT
Processo: 0748844-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. APELO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO PARA MAJORAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
1. O cerne da controvérsia consiste em analisar se o negócio jurídico discutido pelas partes foi efetivamente celebrado pela apelada e se deve ser declarado inexistente.
2. Quanto ao dano material, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), orienta que os conflitos que envolvem extravios de bagagem em transporte aéreo internacional de passageiros devem ser resolvidos pelas regras estabelecidas pelas convenções internacionais sobre a matéria, ratificadas pelo Brasil.
3. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo internacional por dano moral resultante de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e não as Convenções de Varsóvia e Montreal.
4. Em face da falha na prestação dos serviços relativa ao atraso no transporte dos passageiros e ausência no fornecimento da assistência material, a companhia aérea deve ressarcir aos autores os valores gastos com hotelaria e alimentação.
5. Negou-se provimento à apelação. Apelo adesivo provido.